Tribunal: TJES
Processo: 5002437-05.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002437-05.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: EDIANE LIMA DE ASSIS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002437-05.2021.8.08.0030

RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDA: EDIANE LIMA DE ASSIS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA. DÉBITO INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
AUTORA NARRA QUE INGRESSOU EM CURSO SUPERIOR JUNTO A REQUERIDA, SOLICITANDO, APÓS 02 DIAS DO INÍCIO, DESISTÊNCIA. ARGUMENTA, CONTUDO, QUE PASSOU A RECEBER COBRANÇAS QUE ENTENDE INDEVIDAS, MOTIVO PELO QUAL, REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, DECLAROU NULAS DE PLENO DIREITO AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE SUSTENTEM A COBRANÇA DE "PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIA" RELATIVAS AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2021 E 30/04/2021; E DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS EXISTENTES EM NOME DA AUTORA EDIANE LIMA DE ASSIS, JUNTO A REQUERIDA, PELO PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2021 E 30/04/2021, DETERMINANDO A BAIXA DE TODA E QUALQUER ANOTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR TAIS DÉBITOS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA INTIMAÇÃO DA PRESENTE SENTENÇA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA QUE ARBITRO EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS);
RECURSO INOMINADO
DA REQUERIDA. SUSTENTA QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SENDO QUE A AUTORA TINHA CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. ADUZ A LEGALIDADE DA COBRANÇA. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFORME MENCIONADO EM SENTENÇA, AS CLÁUSULAS QUE SUSTENTAM A COBRANÇA DA REQUERIDA DENOMINADA "PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIA" DEVEM SER DECLARADAS NULAS DE PLENO DIREITO, POR REPRESENTAREM "DESVANTAGEM EXAGERADA", SENDO "INCOMPATÍVEIS COM A BOA-FÉ", MOSTRANDO-SE, AINDA, EXCESSIVAMENTE ONEROSA PARA O CONSUMIDOR, POR TER QUE PAGAR PERÍODO LETIVO EM QUE SEQUER ERA ALUNO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)